Tribunal: TJDFT
Processo: 0754633-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Devedor. Citação. Consumação. Penhora suficiente a forrar o juízo. Diligências ineficazes. Pesquisa de bens. Interseção judicial. Deferimento. Frustração. Pesquisa via acesso à central nacional de indisponibilidade de bens – CNIB. Regulação da corregedoria nacional de justiça (provimento no 39/14). Anotação de indisponibilidade decretada em sede judicial. Desvirtuamento. Manejo para apuração de bens pertencentes aos executados. Impossibilidade. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Serasajud. Medida de coerção indireta. Legitimidade. Apreciação discricionária do juiz. Impossibilidade. Expedição imperativa (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, § 3o). Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferira os pedidos formulados pelo exequente visando a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visando a localização de bens pertencentes ao executado e a inclusão do nome dele em cadastro de inadimplentes mediante utilização do instrumental eletrônico inerente ao convênio SerasaJud.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo cingem-se à aferição da viabilidade de, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que manejam as agravantes em desfavor do agravado, ser ultimada diligências destinadas à decretação de indisponibilidade de bens da parte executada via sistema CNIB e a possibilidade de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud, ou se a medida deve ser ultimada pela parte sem a interseção do juiz da causa.
III. Razões de decidir
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo como forma de ser preservada sua vocação e destinação.
4. Frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes à parte executada, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima o manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome do obrigado em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o).
5. Inserindo-se a inclusão do nome da parte executada em cadastros restritivos de crédito no rol de atos executivos indiretos legitimados pelo legislador processual, frustrada a realização espontânea da obrigação e a penhora de bens suficientes para realização da obrigação, imperativa sua realização se postulada pela exequente, não estando sua consumação, mediante interseção do juiz da execução, condicionada à comprovação de prévia frustração da diligência empreendida na via extrajudicial pela parte credora, pois não contemplara o legislador essa condição, condicionando-a somente à subsistência de pedido da parte, sendo inviável a extração de condição não prevista da regulação normativa de molde a conferir discricionariedade ao juiz para deferi-la ou não (CPC, art. 782, §3o).
6. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exequente não opte pelo mais gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805).
7. A anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes depõe junto ao mercado o inadimplemento em que incidira, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meio de coerção indireta legitimado pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exequente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.